Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. ILEGITIMIDADE. OPERADORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. FALHA. VERIFICAÇÃO. TELEFONE. NÚMERO. UTILIZAÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. CHANCE. EMPREGO. OFERTA. PERDA. DIREITO PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO.
1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 1.2. Afirma o autor que a linha telefônica que pretende restabelecer foi contratada junto à requerida/apelante e, ainda, por ela oferecida a terceira pessoa, que a utilizou por cerca de um mês, no ano de 2021, após a portabilidade efetivada no ano de 2018.
2. A relação jurídica deduzida nos autos se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando que os sujeitos que a titularizam, assim como o objeto que os vinculam, se identificam com os conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o, § 2o, da referida norma.
3. Dos autos, extrai-se que restou incontroversa a titularidade do autor em relação à linha sobre a qual orasse discute, vinculada à primeira empresa ré, quando solicitou a portabilidade para a segunda empresa ré, porque afirmado por ele e não refutado pelas rés quando se manifestaram nos autos. 3.1. Há nos autos comprovação de que tal número estava na titularidade do apelado, com vinculação da linha à segunda operadora ré. 3.2. Em 2021, nos meses de outubro a novembro, essa linha foi disponibilizada a terceira pessoa pela primeira operadora ré/apelante, configurando a falha na prestação do serviço.
4. Segundo o conjunto probatório dos autos, ainda se verifica mais falhas na prestação do serviço quando, em razão da indisponibilidade do número para continuidade de seu uso, o autor experimentou prejuízos à sua atividade laboral, uma vez que se infere a perda de contatos e das conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens, não conseguindo efetivar negócios de compra e venda quando seus contatos não podiam encontrá-lo por meio do referido número de telefone ora em discussão, sendo esse o contato à disposição daquelas pessoas, impossibilitando a efetivação de negócios pelo autor. 4.1. E mais, esse era o contato informado pelo autor/apelado quando foi tentado contato para oferecimento de uma vaga de emprego, perdendo a eventual chance de ocupar essa vaga.
5. Para haver compensação por danos morais, é necessário mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana.
6. Considerados os elementos de prova produzidos nos autos, conclui-se pela ocorrência de violação a direitos da personalidade, quando foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento do cotidiano, uma vez que, em razão da perda de seu número de telefone utilizado também para trabalho, o consumidor não teve sucesso nas tentativas de recuperação, experimentando angústias decorrentes da frustração da recuperação, bem como dos negócios não realizados, afetando sua renda mensal, sem ter sequer a possibilidade de contactar seus clientes ou parceiros de negócios comerciais, pela perda de números telefônicos e mensagens por meio de aplicativos vinculados à linha de sua titularidade que foi perdida, configurando ato ilícito ensejador de prejuízo financeiro e emocional suficientes ao abalo da personalidade de intensidade além da mediana, fazendo jus à reparação correspondente.
7. A mensuração do valor da indenização exige que o magistrado busque em seu senso prático, atentando às peculiaridades de cada caso concreto, estabelecendo critérios para embasar sua decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento indevido. 7.1. O valor arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado, além do caráter pedagógico da condenação.
8. Recurso conhecido e desprovido.